Tribunal: TJMT
Processo: 1030897-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030897-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDVALC WESLEY TEOBALDO DA ROCHA - CPF: 039.946.559-60 (AGRAVADO), JOSE WILSON ANDRADE - CPF: 748.860.022-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO DESTINATÁRIO. INVALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA FEDERAL PARA VERIFICAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO PAÍS. PROVIDÊNCIA CABÍVEL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pela Vara Única de Cotriguaçu/MT nos autos da Ação Monitória no 1001256-69.2023.8.11.0099, que reconheceu a validade da citação do recorrido José Wilson Andrade, realizada via aplicativo WhatsApp, e indeferiu pedido de expedição de ofício à Polícia Federal. O agravante sustenta a nulidade do ato citatório por ausência de comprovação da ciência do destinatário e requer a expedição de ofício à Polícia Federal para verificar a saída do país pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a citação realizada por WhatsApp é válida diante da ausência de comprovação da ciência inequívoca do agravado;
(ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício à Polícia Federal para verificar eventual entrada e saída do país do recorrido, como meio de viabilizar sua localização e regular citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 tem caráter de taxatividade mitigada, permitindo o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses urgentes, quando a apreciação apenas em apelação se mostraria inútil, conforme tese firmada pelo STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial).

4.

A validade da citação por aplicativo de mensagens exige comprovação inequívoca da ciência do destinatário, mediante elementos objetivos como número de telefone, anexação de prints da conversa ou outro meio idôneo que comprove a identidade, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT e do art. 10 da Resolução no 354/2020 do CNJ.

5.

A ausência de tais elementos na certidão do oficial de justiça compromete a segurança do ato processual, impondo o reconhecimento da nulidade da citação realizada.

6.

A expedição de ofício à Polícia Federal mostra-se medida cabível e adequada, à luz do art. 438, I, do CPC/2015, pois visa a evitar diligências inúteis e possibilitar a localização do recorrido, considerando indícios de que teria se mudado para o exterior.

7.

É igualmente legítima a autorização para pesquisa no sistema INFOJUD, de modo subsidiário, caso o ofício à Polícia Federal retorne sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para declarar a invalidade da citação realizada por WhatsApp, determinar a expedição de ofício à Polícia Federal para informar registros de entrada e saída do país em nome do recorrido e autorizar, a pesquisa no sistema INFOJUD para localização do endereço atualizado.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por WhatsApp somente é válida se houver comprovação inequívoca da ciência do destinatário, nos termos da Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT e da Resolução no 354/2020-CNJ.

2.

A ausência de comprovação da ciência inequívoca do destinatário gera a nulidade da citação realizada por WhatsApp.

3.

É cabível a expedição de ofício à Polícia Federal para verificar registros de entrada e saída do país em nome do réu, como meio de viabilizar sua citação.

4.

A pesquisa no sistema INFOJUD é providência legítima e subsidiária para localização do endereço do réu, caso frustrada a obtenção de informações pela Polícia Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão de ID. 202605478, proferida pela Vara Única de Cotriguaçu – MT, nos autos da Ação Monitória n° 1001256-69.2023.8.11.0099, ajuizada em face de
EDVALC WESLEY TEOBALDO DA ROCHA
e
JOSE WILSON ANDRADE.

A decisão agravada reconheceu a validade e a eficácia da citação do recorrido José Wilson de Andrade, bem como declarou prejudicada a expedição de ofício à Polícia Federal, em razão do reconhecimento da validade da referida citação.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o processo foi ajuizado em face de Jose Wilson Andrade e Edvalc Wesley Teobaldo da Rocha com a finalidade de reaver o crédito liberado pelo Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo – cláusulas especiais no 823.101.028.

Afirma que em 03/11/2023, o Oficial de Justiça certificou a citação de Jose Wilson Andrade por
WhatsApp
, conforme certidão de ID. 133500728.

Aduz que pugnou pela realização de nova diligência para citação pessoal, a qual restou infrutífera. Na diligência, foi certificado que Jose Wilson Andrade teria se mudado para os Estados Unidos.

Alega que pleiteou o encaminhamento de Ofício para a Polícia Federal, para confirmar, se em seus registros, consta a informação sobre a saída/entrada do réu do território nacional, dada a necessidade de verificar a veracidade da informação constante nos mandados anteriores.

Argumenta que o requerimento foi indeferido, por entender que a diligência de citação por
Whatsapp
foi válida e que o oficial de justiça tomou as cautelas para certificar a identidade do destinatário.

Expõe que é dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Ressalta que a certidão do mandado não permite identificar com segurança o destinatário do ato citatório, uma vez que não consta nos autos o
print
da conversa, tampouco a foto de identificação do destinatário, o documento de identificação da parte citanda ou mesmo o número de telefone/
WhatsApp
utilizado para a suposta citação.

Requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, e consequentemente, determinar que sejam realizadas as diligências necessárias à localização do atual endereço de José Wilson Andrade e a sua citação pessoal.

Contrarrazões não apresentadas em razão da ausência de citação dos Agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, todavia, tal rol é de taxatividade mitigada, conforme entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...). 9 - Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Assim, considerando a urgência na apreciação do tema trazido à exame, a fim de se evitar prejuízos ao julgamento de eventual recurso de apelação,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de cassação da decisão que reconheceu a validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, bem como na determinação de diligências, a cargo da Polícia Federal, para localização do endereço do requerido/agravado José Wilson Andrade.

De acordo com o artigo 3o da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, a diligência realizada por meio de aplicativo de mensagens deve observar a comprovação da ciência da parte como requisito para a validade da citação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Verifica-se, ainda, nos incisos I e II do artigo 10 da Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a exigência de comprovação do envio e do recebimento, bem como o detalhamento da ciência nas respectivas certidões.

Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência;
ou

II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

Constata-se, na diligência juntada sob ID. 133500728 – origem, que o Oficial de Justiça afirma ter realizado a citação do Agravado. Todavia, deixou de anexar documentos que comprovem sua efetiva ciência, bem como de indicar o número de telefone supostamente utilizado para a prática do ato em relação ao Agravado José.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer informação acerca de número de telefone vinculado ao referido Agravado, razão pela qual não é possível afirmar que a citação tenha sido efetivamente realizada por meio telefônico, inexistindo, portanto, respaldo nos autos para tal alegação.

Dessa forma, em descumprimento à Portaria Conjunta
no 412/2021 do TJMT e à Resolução no 354/2020 do CNJ, mostra-se inválida a citação do Agravado José Wilson Andrade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO DESTINATÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em Ação Monitória ajuizada em face de LEANDRO ARAUJO DANTAS e CASUAL JEANS LTDA, indeferiu o pedido de citação por edital, mantendo a citação por WhatsApp realizada por Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por WhatsApp sem a confirmação da identificação precisa do destinatário; (ii) estabelecer se é cabível a citação por edital no presente caso, diante das dificuldades encontradas para a efetivação da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por WhatsApp, para ser considerada válida, exige a confirmação clara da identificação do destinatário, incluindo número de telefone, confirmação escrita e outros elementos indutivos de autenticidade, conforme jurisprudência do STJ e normativas aplicáveis. A ausência de precisão na identificação dos citandos gera insegurança jurídica, com potencial de nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes
. A citação por edital mostra-se prudente diante do insucesso das diligências anteriores para citação por meios eletrônicos, conforme autoriza o artigo 247 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A citação por WhatsApp é válida apenas quando há confirmação precisa da identidade do destinatário.
A citação por edital é cabível quando esgotados os meios de citação pessoal ou eletrônica, especialmente em casos de incerteza quanto à identificação do citando. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246 e 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 140383/PR, Rel. Min . Antonio Saldanha Palheiro, j. 08/02/2022; TJPR, AI 0031535-57.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 03/10/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249902120248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024). - destaquei

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se na validade da citação por Whatsapp e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica. III. Razões de decidir:
3. Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado. 4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação.
Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento:
“A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, art. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05.2024.8.11.0000; N.U 1001206-27.2020.8.11.0009. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024). - destaquei

Em relação ao pedido de expedição de ofício à Polícia Federal, a medida mostra-se cabível e adequada diante da negativa de citação no endereço fornecido pelo Agravante, bem como diante de indícios de que o Recorrido José teria se mudado para outro país, conforme certidão juntada em ID. 157581331 - origem.

Observa-se que, ainda que não se relacione diretamente à localização do endereço, tal providência se revela adequada, pois poderá evitar a realização de atos e diligências inúteis, caso se confirme a mudança do Agravado.

Ressalto que compete ao magistrado requisitar às repartições públicas as certidões necessárias à comprovação das alegações das partes, conforme dispõe o artigo 438, inciso I, do Código de Processo Civil.

Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição:

I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pedido de expedição de ofício à Polícia Federal. Diligência que tem a finalidade de verificar eventual saída do executado do país. Cabimento da medida, a fim de evitar a prática de diligências inúteis. Informação sigilosa que somente pode ser obtida com intervenção judicial. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20558348020258260000 São Paulo, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 25/04/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025).

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA FEDERAL PARA VERIFICAR SE O AGRAVADO PESSOA FÍSICA AINDA RESIDE NO BRASIL – CABIMENTO – Diante da natureza da informação pretendida, necessária intervenção judicial para obtê-la, por meio de ofício regularmente expedido pelo Poder Judiciário, pois o órgão federal não fornece informações desse tipo a particulares, dado o caráter sigiloso delas. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22118579320218260000 Santos, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 12/11/2021, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

Portanto,
cabível a expedição de ofício a Policia Federal, para que informe se há registro de datas de saída e entrada do Agravado José Wilson Andrade no país.

Ademais, caso o ofício encaminhado à Polícia Federal retorne negativo, desde já
autorizo
a realização de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, a fim de localizar o endereço do recorrido José.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, diante da urgência decorrente da inutilidade de eventual análise apenas em sede de apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

DECLARAR
a invalidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, por ausência de comprovação da efetiva ciência do agravado, em desconformidade com a Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT e com a Resolução no 354/2020 do CNJ;

DETERMINAR
a expedição de ofício à Polícia Federal, a fim de que informe a existência de registros de entrada e saída do país em nome de José Wilson Andrade;

AUTORIZAR
, desde logo, a pesquisa no sistema INFOJUD, caso o ofício à Polícia Federal retorne negativo, com o objetivo de localizar o endereço atualizado do agravado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025